Tribunal: TJDFT
Processo: 0726702-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020. MAJORAÇÃO TETO. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000. CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. MODULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO POSTERIOR. RE 1.414.943/DF STF. REDUÇÃO DO TETO. SITUAÇÃO DIVERSA. INAPLICABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento com pedido liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma que fixou o teto para expedição de RPV.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Conselho Especial do TJDFT reconheceu a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital 6.618/2020, por franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que repercutam diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal.
4. O acórdão pertinente ao RE 1.414.943/DF do Supremo Tribunal Federal apoiou-se no Tema Repetitivo 792/STF, que reduzia o teto para expedição de requisição de pequeno valor às execuções em curso, diversamente do caso em apreço que amplia o valor do recebível.
5. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade não alcança o pedido de expedição de RPV, uma vez que apresentado em momento posterior à publicação do acórdão, datada de 22/05/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 6.618/2020. Jurisprudência: RE 1.414.943/DF. Tema Repetitivo 792/STF. RE 1.414.943/DF